Tribunal: TJES
Processo: 5026875-79.2022.8.08.0024
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026875-79.2022.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RAMINI SOUSA FLORENTINO DE BRITTO
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5026875-79.2022.8.08.0024 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

IMPETRANTE: RAMINI SOUSA FLORENTINO DE BRITTO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RESCISÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 14, III, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 809/2015. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O vínculo estabelecido entre a administração e o colaborador contratado em regime de admissão temporária (art. 37, IX, CRFB) é precário, razão pela qual, eventual ato de desligamento do contratado prescinde de motivação e/ou prévio procedimento administrativo, bastando, para tanto, uma decisão que obedeça meramente ao juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa. 2. A Lei Complementar Estadual n.º 809/2015, que regulamenta a contratação por tempo determinado pela Administração Pública do Estado do Espírito Santo, prevê que o contrato poderá ser rescindido ou extinto, sem direito à indenização, por conveniência do órgão ou entidade pública contratante (art. 14, III), inexistindo ilegalidade na extinção antecipada do vínculo. 3. Impetrante que alega que a rescisão de seu contrato por tempo determinado seria fruto de alegada “perseguição” empreendida por servidor público ocupante do cargo de Diretor de Penitenciária, sem, contudo, produzir prova nesse sentido. 4. Segurança denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5026875-79.2022.8.08.0024 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

IMPETRANTE: RAMINI SOUSA FLORENTINO DE BRITTO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por RAMINI SOUZA FLORENTINO DE BRITO, em face de suposto ato coator praticado pelo Excelentíssimo Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
.

Na inicial, sustenta ter sido nomeado Diretor Adjunto da Penitenciária de Segurança Máxima I – PSMA I em 1º de Abril de 2020, vindo a ser exonerado de referido cargo por alegada “
perseguição
” perpetrada pelo Diretor daquela Unidade, Senhor Pablo Pereira de Souza, sendo que, após seu pai (do requerente) ter sido constituído como assistente de acusação em ação penal proposta em desfavor do servidor nomeado como Diretor Adjunto na vaga anteriormente ocupada pelo impetrante, as perseguições teriam se intensificado.

Aduz que, posteriormente, inscreveu-se no processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital 1/2021), tendo entrado em exercício em 1º de outubro de 2021. Diz que, em 26 de outubro de 2021, o Senhor Pablo Pereira de Souza foi localizado como diretor da unidade em que vinha exercendo suas funções, onde também teria sido alvo de “perseguição” por parte de mencionada pessoa, o que teria culminado com sua demissão, supostamente ilegal, por ato do Senhor Secretário de Estado da Justiça publicado em data de 21 de julho de 2022. Este o ato contra o qual se insurge no presente habeas corpus.

Requer, assim, a concessão da segurança, declarando-se a ilegalidade do ato pretensamente eivando de ilegalidade, determinando-se à autoridade acoimada de coatora que torne sem efeito a Portaria nº 811-S, de 20 de julho de 2022, que rescindiu o contrato temporário do impetrante.

O feito foi originariamente proposto perante o juízo de primeiro grau, que em decisão exarada em 13 de setembro de 2022 reconheceu sua incompetência absoluta e remeteu os autos a este E. Tribunal de Justiça, considerando que a autoridade impetrada atrai a competência desta Corte para o processo e julgamento do feito.

Petição e documentos no id. nº 4500188.

Indeferi a liminar no id. nº 4517878

O Ministério Público, em manifestação contida no id. nº 4603028, registra somente a ausência de interesse metaindividual a justificar a participação do órgão do
parquet
.

Informações da autoridade acoimada de coatora no id. nº 4647416, pugnando pela denegação da segurança.

Esta a síntese da impetração, cujo mérito passo a analisar.

A contratação do impetrante se deu a partir de contratação temporária, para atendimento de excepcional interesse público, hipótese prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

....................................

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Doutrina e jurisprudência a respeito do tema são uníssonas no sentido de que o vínculo estabelecido entre a administração e o colaborador contratado em regime de admissão temporária é precário, razão pela qual, eventual ato de desligamento do contratado prescinde de motivação e/ou prévio procedimento administrativo, bastando, para tanto, uma decisão que obedeça meramente ao juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa. Noutro dizer, a rescisão do contrato temporário constitui ato discricionário da Administração. Nessa linha:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RMS n. 47.872/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018)

Na hipótese, a Lei Complementar Estadual n.º 809/2015, que regulamenta a contratação por tempo determinado pela Administração Pública do Estado do Espírito Santo, prevê, no artigo 14, inciso III, que o contrato poderá ser rescindido ou extinto, sem direito à indenização, por conveniência do órgão ou entidade pública contratante. Vejamos:

Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

....................................

III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante;

Desta forma, impossível observar, sob o ponto de vista normativo, qualquer ilegalidade na extinção do vínculo contratual precário e transitório anteriormente existente entre impetrante e o Estado do Espírito Santo.

Por outro lado, aduz o requerente que o ato de exoneração do cargo de provimento em comissão de Diretor Adjunto de Unidade, quanto a rescisão de seu contrato por tempo determinado seriam fruto de alegada “perseguição” empreendida por servidor público ocupante do cargo de Diretor da Penitenciária.

No entanto, conforme destaquei quando da apreciação do pedido liminar, não foi acostado ao feito nenhum elemento que comprove a alegação. Vale repisar, a propósito, que não consta entre os documentos trazidos com a inicial, o edital que regeu a contratação e qualquer outro procedimento instaurado perante a Administração, de caráter disciplinar ou não, relacionado à rescisão do contrato do requerente. Em relação a esse ponto, o requerente faz juntar apenas as publicações dos atos administrativos de nomeação e exoneração do cargo de Diretor Adjunto de Unidade e de rescisão do contrato temporário. Destes, entretanto, não extraio nenhuma prova de ilegalidade ou abuso de poder.

Sabe-se, em via contrária, que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, o que, definitivamente, não se observa na espécie.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.